Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021839-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA QUADRA DE AGUIAR - CPF: 283.009.712-20 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021839-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glaucia Quadra de Aguiar

Recorrida(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, restou incontroverso que a consumidora estava inadimplente com as faturas de energia elétrica referente ao mês de 02 e 03/2021, sendo quitadas somente no dia 13/04/2021, após a realização do corte no fornecimento do serviço.

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que a energia elétrica deve ser ligada/restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em área urbana, nos termos do disposto no inciso I do artigo 174, in verbis:

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

4. Desta forma, se o corte ocorreu em 13/04/2021 e as faturas foram quitadas nesta data, sendo o pedido de religação realizado às 19h25min26s do dia 13/04/2021, ou seja, após o horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 15/04/2021, por volta das 10h00min, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no inciso I do artigo 174 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Analisando detidamente os autos, vislumbro que é fato incontroverso que a Autora promoveu o pagamento das faturas de competência de fevereiro e março/21, somente na data de 13/04/21, quando a demandada já havia procedido com a suspensão dos serviços, esta, em total concordância com o que dispõe a Resolução da Aneel Normativa nº 414/2010.
A própria Autora comprovou nos autos que realizou a solicitação de religação da energia após o horário de expediente naquela data mencionada
(...) Assim, ainda que a consumidora tenha realizado a quitação da dívida, tal se deu extemporaneamente, sendo razoável considerar que o seu pedido entrou para uma lista de diversos outros pedidos já existente na concessionária demandada, não havendo que se cogitar que o restabelecimento dos serviços se daria de maneira instantânea”.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022